Tribunal: TJMT
Processo: 0000015-77.1997.8.11.0038
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000015-77.1997.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), EDSON DE ANCHIETA - CPF: 284.794.161-49 (APELADO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA registrado(a) civilmente como GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), RONALDO COSTA DE SOUZA - CPF: 513.127.191-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) – FEITO NÃO PARALISADO ALÉM DO PRAZO LEGAL – ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES À LEI 14.195/2021 – ANÁLISE PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA ÉPOCA EM QUE FORAM PRATICADOS – PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
– SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO.

Antes da vigência da Lei 14.195, de 27-8-2021, que promoveu diversas alterações no CPC visando a racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa pelo período máximo de 01 ano, assim como a prescrição. Decorrido esse prazo sem a manifestação do exequente, começava a fluir a prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Execução de Título Extrajudicial extinta com amparo no artigo 487, inciso II, do CPC.

O apelante aduz que
“em simples análise aos Autos, conclui-se que em nenhum momento esse Banco Apelante teve o ânimo de abandono da causa, comparecendo aos Autos em todos os momentos que convocado. Para a configuração da prescrição intercorrente é IMPRESCINDIVEL a inércia do Autor na ação”
.

Alega que
“não houve inércia por parte do exequente, que citou o devedor e penhorou bem”
e que
“ademais, não é possível imputar ao autor a demora do judiciário na tramitação do feito”
.

Relata que
“a demora nos atos expropriatórios que são reputadas exclusivamente ao poder judiciário não pode prejudicar a parte autora que busca tutela jurisdicional efetiva, devendo o feito ser declarado hígido e consequentemente prosseguir com os atos expropriatórios”
.

Contrarrazões no ID. 218288192.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Incide a prescrição intercorrente quando o titular da Ação permanece inerte por prazo idêntico ao da prescrição da pretensão.

Antes da vigência da Lei 14.195, de 27-8-2021,
que promoveu várias alterações no CPC com a finalidade de racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa por no máximo um ano, assim como a prescrição. Decorrido esse prazo sem a manifestação do exequente, começava a contagem da prescrição intercorrente.

Posteriormente, o CPC, no art. 921, §4º, passa a estabelecer que “
O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo”

(um ano), quando não encontrado o executado ou bens passíveis de penhora (art. 921, III e §2º, do CPC), e a enunciar no §4º-A que
“
A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz”.

Os atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio
tempus regit actum
), e como
no caso concreto são anteriores à vigência da Lei 14.195/2021
, a arguição de prescrição intercorrente deve ser analisada pela ótica do Incidente de
Assunção de Competência no REsp. n. 1064412/SC
, no qual o STJ abordou relevantes aspectos sobre a matéria, tais como a duração do período de suspensão da prescrição e o termo inicial da contagem, os quais são determinantes para a elucidação da hipótese ora em exame.

Ficou assentado que o prazo de suspensão, na falta de disposição legal específica, deve ser definido mediante integração da norma, por analogia. Logo, com amparo no artigo 265, §5º, do CPC, e no artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80, é de um ano.

Fixadas tais premissas, devem ser apreciados os atos processuais para identificar se houve desídia do apelante e prescrição intercorrente.

A Ação de Execução foi proposta em 11-4-1997

e tem por objeto Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente no valor de R$12.233,25.

Em 11-4-1997 foi proferido o despacho inicial, de citação do executado (ID. 218287189 - Pág. 16), e expedido o mandado de execução (ID. 218287189 – Pág. 17).

Em 24-4-1997 foi anexada Certidão Positiva de Citação (ID. 218287189 - Pág. 18); em 29-4-1997 o oficial de justiça lavrou Auto de Penhora do imóvel com matrícula 13.769 (ID. 218287189 - Pág. 19); em 20-6-1997 foi determinado à secretaria que certificasse o decurso do prazo para o executado opor Embargos à execução (ID. 218287189 - Pág.21), o que foi cumprido em 25-6-1997 (ID. 218287189 - Pág. 22).

Em 3-7-1997 o exequente requereu o prosseguimento do feito com a avaliação do bem penhorado, assim como a designação de hasta pública (ID. 218287189 - Pág. 25), o que foi deferido em 14-7-1997 (ID. 218287189 - Pág. 26); em 28-8-1997 foi intimado a pagar as custas do oficial de justiça pelo cumprimento do mandado de avaliação (ID. 218287189 – Pág. 27); em 29-8-1997 foi certificado o pagamento (ID. 218287189 - Pág. 28).

Importante ressaltar que o mandado de avaliação foi expedido em 14-8-1997 (ID. 218287189 - Pág. 33) e só em 23-10-1997 o oficial de justiça anexou o laudo respectivo (ID. 218287189 – Pág. 36), do qual as partes foram intimadas em 31-10-1997 (ID. 218287189 – Pág. 37), tendo o apelante manifestado concordância em 22-12-1997 (ID. 218287190 - Pág. 1).

Em 25-2-1998 foi deferido o pedido do exequente de hasta pública e designada a data de 5-5-1998, às 13h30, para a 1ª praça, e de 14-5-1998, no mesmo horário, para a 2ª (ID. 218287190 - Pág. 2). O edital foi expedido em 3-3-1998 (ID. 18287190 - Pág. 6), e em 8-4-1998 o apelante comprovou a sua publicação (ID. 218287190 - Pág. 8).

Em 24-4-1998 foi certificada a impossibilidade de intimar o executado sobre a venda judicial (ID. 218287190 - Pág. 12).

Em 5-5-1998 ocorreu a primeira praça, momento em que foi anexado o Auto de Praça Negativa (ID. 218287190 - Pág. 14).

Em 18-5-1998 o apelante pleiteou a suspensão do processo por 30 dias para tentativa de composição amigável na via extrajudicial, o que foi deferido em 25-5-1998 (ID. 218287190 - Pág. 17).

Em 1º-7-1998 foi certificado o término desse prazo, e intimado o exequente para dar andamento à lide (ID. 218287190 - Pág. 18).

Em 24-6-1998 o autor informou que não houve acordo e requereu a designação de nova hasta pública (ID. 218287190 - Pág. 20), o que foi deferido em 20-7-1998, e designado o dia 8-10-1998, às 13h horas, para a 1ª praça, e o dia 22-10-1998, também às 13h, para a 2ª (ID. 218287190 - Pág. 22).

Em 24-8-1998 foi expedido o Edital, mas em 19-10-1998, quando o oficial de justiça intimou o apelante pessoalmente a esse respeito, ele informou que as partes estavam chegando a consenso (ID. 218287190 - Pág. 26).

Diante disso, em 27-10-1998 o Juízo da causa ordenou que se aguardasse o exequente dar prosseguimento à Execução (ID. 218287190 – Pág. 31); em 4-11-1998 foi homologado o acordo (ID. 218287191 – Pág. 10).

Em 26-3-1999 o autor substituiu os advogados e pediu vista dos autos, o que foi deferido em 7-5-1999; em 20-5-1999 pugnou pelo prosseguimento da Execução, esclarecendo ao Juízo que, apesar da composição amigável, o devedor não pagou a primeira parcela. Diante disso, pleiteou a hasta pública (ID. 218287190 – Pág. 40), deferida em 19-7-1999, sendo designada a 1ª praça para 3-4-2000 e a 2ª para 18-4-2000 (ID. 218287190 – Pág. 41).

Em 21-3-2000 o credor comprovou a publicação do Edital de praça (ID. 218287190 – Pág. 18).

Em 27-6-2000 a Execução foi extinta, com a validação do título da dívida pública apresentado pelo apelado, declaração da quitação dos débitos descritos na Ação de Execução n. 955/97 e em outras 8 demandas ajuizadas pelo apelante, entre as quais a que deu origem a esta Apelação, sendo extintas as obrigações delas decorrentes e determinada, por conseguinte, a juntada da sentença nas respectivas Execuções (ID. 218287191 – Pág. 26).

Em 14-7-2000 foi certificada a não realização da 1ª Praça.

Em 7-8-2000 o credor recorreu da sentença que validou título de dívida pública apresentado pelo apelado como apto para a quitação das dívidas objeto dessa Execução e das demais que ele, exequente, ajuizou.

Em 13-11-2000 o executado trouxe as contrarrazões; em 18-2-2002 foi proferido acórdão na Apelação interposta pelo credor contra a sentença do Juízo de Araputanga (MT) que validou o título da dívida pública apresentado pelo ora apelado, e considerou quitados os débitos constantes da Ação de Execução n. 955/97 e de mais outras 8 propostas pelo ora apelante, entre elas a que deu origem ao presente Recurso, extinguiu as obrigações delas decorrentes e determinou a juntada da sentença nas respectivas Execuções.

O referido aresto deu provimento ao Recurso do exequente, nestes termos: “
Assim, por essas razões e fundamentos, bem como pelos entendimentos doutrinários e também os pacificados pelos tribunais pátrios de que títulos da dívida pública não podem ser admitidos para saldar débito executado, por absoluta falta de previsão legal e suporte financeiro. porquanto gozam de restrita aceitação e baixíssima cotação de mercado. Não estando o apelante obrigado a aceitá-los e muito menos o Judiciário no dever de chancelá-los. Razão pela qual dou provimento ao recurso. a fim de reformar integralmente a sentença indeferir o pedido de dação em pagamento manejado pelo apelado e determinar o normal prosseguimento da presente ação de execução
”.

Em 29-5-2003 foi determinado o prosseguimento de todas as Execuções propostas contra o executado, em virtude do trânsito em julgado do acórdão acima referido (ID. 218287193 – Pág. 19).

Em 11-8-2004 foram designados os dias 30-11-2004 e 14-12-2004, às 17h, para a primeira e a segunda Praças, respectivamente (ID. 218287193 – Pág. 21).

Em 20-10-2004 foi certificada nos autos a impossibilidade de encaminhar os editais e intimações aos advogados do credor porque, em razão do cálculo das fls. 189, seria necessária a complementação do depósito prévio (ID. 218287193 – Pág. 23).

Em 11-2-2005 o exequente foi intimado para complementar o depósito prévio, o que foi efetuado em 4-3-2005.

Em 1º-11-2005 o Juízo estabeleceu que fossem adotadas as providências necessárias para a realização da praça (ID. 218287193 – Pág. 36); em 29-3-2006 foi expedido o Edital (ID. 218287193 – Pág. 44); em 7-4-2006 determinada a intimação do executado para tomar ciência dessa designação; em 10-5-2006 foi certificada a sua não realização por ausência de publicação do Edital (ID. 218287193 – Pág. 50).

Em 16-6-2006 o executado pediu nova avaliação, deferida em 17-8-2006 (ID. 218287194 – Pág. 05); em 28-8-2006 foi expedido mandado de avaliação (ID. 218287194 – Pág. 13).

Em 19-12-2006 foi anexado laudo de avaliação (ID. 218287194 – Pág. 14).

Em 14-3-2007 o credor foi intimado para se manifestar (ID. 218287194 – Pág. 23); em 3-4-2007 pugnou por nova hasta pública (ID. 218287194 – Pág. 27), o que foi deferido em 8-5-2007 (ID. 218287194 – Pág. 28).

Em 15-5-2007 o executado pleiteou a suspensão do feito (ID. 218287194 – Pág. 30), porém indeferida em 23-8-2007 (ID. 218287194 – Pág. 32).

Em 13-11-2007 foi expedido Edital de praça, e em 17-12-2007 o apelante requereu sua retificação por não conter a descrição do imóvel (ID. 218287194 – Pág. 48).

Em 25-1-2008 foi anexado Auto de Praça Negativa (ID. 218287195 – Pág. 07).

Em 27-3-2008 o exequente postulou nova hasta pública (ID. 218287195 – Pág. 08), deferida em 18-6-2008.

Em 9-7-2008 foi proferida a seguinte decisão:
“(...)
designei o dia 02 de setembro de 2008, as 14:00 horas, para a realização da 1ª praça, ocasião em que o bem objeto da penhora ser vendido pelo maior lance, desde que superior a importância da avaliação. Em não havendo licitantes fica designado o dia 17 de setembro de 2008, às 14 horas, para realização da 2ª Praça, quando será alienado pelo maior lance oferecido, desde que não seja considerado preço vil, conforme despacho de fls. 259”.
(ID. 218287195 – Pág. 10).

O Edital de praça foi expedido em 5-7-2008, e em 22-8-2008 o autor comprovou a sua publicação (ID. 218287195 – Pág. 15).

Em 17-9-2008 foi acostado ao processo Termo de Praça Negativa (ID. 218287195 – Pág. 18).

Em 21-10-2008 o apelante pediu a designação de nova hasta pública, além de nova avaliação em virtude do lapso temporal transcorrido (ID. 218287195 – Pág. 19).

Em 13-3-2009 foi deferida nova hasta pública (ID. 218287195 – Pág. 20); em 17-4-2009, expedido novo mandado de avaliação (ID. 218287195 – Pág. 23); em 16-9-2009, juntado novo Auto de Avaliação (ID. 218287195 – Pág. 24).

Em 29-7-2010 o credor requereu nova hasta pública (ID. 218287195 – Pág. 31), deferida em 20-1-2011 (ID. 218287195 – Pág. 32), e em 4-7-2011 foi assim estabelecido:
“(...)
designei o dia 05/09/2011, as 13 horas, para a realização 1° Praça, ocasião em que o bem objeto da penhora será vendido pelo maior lance, desde que superior a importância da avaliação. Em não havendo licitantes fica designado a dia 26/09/2011, as 13 horas, para realização 2ª praça, quando será alienado pelo major lance oferecido, desde que não seja considerado preço vil, conforme despacho de fls. 280”
(ID. 218287195 – Pág. 34).

O Edital de praça foi expedido em 9-8-2011 (ID. 218287195 – Pág. 40); em 5-9-2011 foi anexado o Termo da Primeira Praça Negativa, e em 26-9-2011, o Termo da Segunda Praça Negativa.

Em 13-12-2011 o apelante pleiteou designação de hasta pública (ID. 218287195 – Pág. 47), deferida somente três anos depois, em 19-8-2014, ocasião em que foi determinada a expedição do Edital (ID. 218287195 – Pág. 48); em 13-5-2015 pugnou pela continuação da demanda com a designação da hasta pública, conforme já deferido em 2014 (ID. 218287196 – Pág. 1).

Em 7-7-2015 foi certificado o seguinte:
“Certifico e dou fé que designei o dia 04/09/2015, as 14:00 horas, para a realização da 1 a Praça, ocasião em que o bem objeto da penhora será vendido pelo maior lance, desde que superior a importância da avaliação. Em não havendo licitantes fica designado o dia 18/092015, as 14:00 horas, para a realização da 2a Praça, quando ser alienado pelo maior lance oferecido, desde que não seja considerado preço vil, conforme despacho de fls.294”
.

No mesmo dia o Edital foi expedido e em 20-7-2015 afixado em lugar público e de costume (ID. 218287196 – Pág. 4).

Em 4-9-2015 e 18-9-2015 foi anexado Auto de Praça Negativa.

Em 20-10-2015 o credor requereu nova hasta pública (ID. 218287196 – Pág. 12), e em 5-11-2015 foi proferido este despacho:
“(...)
designei o dia 01/02/2016, às 14:00 horas, para a realização da 1ª Praça, ocasião em que o bem objeto da penhora será vendido pelo maior lance, desde que superior a importância da avaliação. Em não havendo licitantes fica designado o cia 15/02/2016, as 14:00 horas, para realização do 2° Leilão, quando será alienado pelo maior lanço oferecido, desde que não seja considerado preço vil, conforme despacho de fls.”

O Edital de praça foi expedido em 5-11-2015 (ID. 218287196 – Pág. 15); em 24-11-2015 o autor pleiteou o prazo de 30 dias para comprovar a sua publicação (ID. 218287196 – Pág. 17).

Em 14-3-2016 foi certificada a não realização das praças em virtude da presença de arrematantes (ID. 218287196 – Pág. 18).

Em 23-8-2017 foi determinada a digitalização do processo (ID. 218287196 – Pág. 28).

Em 25-9-2017 o apelante pugnou por pesquisas no Infojud, Renajud e Sisbajud; em 5-10-2017 requereu a suspensão da lide até o esgotamento do prazo previsto na Lei 13.340/16 uma vez que a discussão é débito alusivo a Cédula Rural (ID. 218287196 – Pág. 31); em 20-10-2017 foi intimado pessoalmente a dar continuação ao feito. Contudo, em virtude da prorrogação do prazo de suspensão com amparo na Lei 13.340/2016, que autoriza a liquidação e a renegociação de dívidas de crédito rural, requereu a suspensão do presente processo até dia 27 de dezembro de 2018, em sintonia com o artigo 10 da mesma norma.

Os autos permaneceram suspensos até 27-12-2018, por força da Lei 13.340/2016.

Em 25-2-2019 o credor esclareceu que havia sido prorrogado o prazo de suspensão da Lei 13.340/2016, que autoriza a liquidação e a renegociação de dívidas de crédito rural, por isso pediu a prorrogação da suspensão do presente feito até 30-12-2019 (ID. 218287196 – Pág. 42).

Em 11-12-2019 foi proferido este despacho:
“Considerando a possibilidade do magistrado subscrevente assumir a Comarca de Nobres em remoção, que não mais jurisdicionará até o início do recesso de 2019, assim como o fato de não ser possível decidir o processo em epígrafe com a acuidade necessária, em que pese os esforços para a adequada e eficiente prestação jurisdicional na região, realizo a devolução e determino a futura conclusão a quem assumir a Comarca ou em caso de eventual permanência”
.

O processo ficou suspenso até 30-12-2019, e em 3-11-2020 o autor foi intimado a dar prosseguimento à lide (ID. 218287196 – Pág. 44).

Em 11-11-2020 foi noticiada a migração para o PJE e intimadas as partes para se manifestarem; em 20-1-2021 o apelante informou sua concordância (ID. 218287197); em 26-1-2021 pugnou por pesquisa no Infojud, Renajud e Bacenjud (ID. 218288150); em 27-1-2021 foi intimado a recolher as respectivas custas (ID. 218288152) e em 8-2-2021 juntou esse comprovante.

Em 8-7-2021 o apelante foi intimado da prescrição intercorrente, e em 15-7-2021 esclareceu a sua não incidência.

Em 29-11-2022 o Juízo deferiu o pedido do credor, de penhora de valores via Sisbajud, Infojud e Renajud, no entanto todas as pesquisas foram sem sucesso, e dessa decisão o exequente só foi intimado em 22-3-2023 (ID. 218288170).

Em 31-3-2023 o credor informou que o imóvel foi avaliado em 19-12-2006 e requereu a expedição de novo mandado de avaliação, nos termos do art. 870 do CPC, visando receber a quantia atualizada atribuída ao imóvel (ID. 218288172).

Em 19-12-2023 o apelante foi outra vez intimado a se pronunciar sobre a prescrição intercorrente (ID. 218288176), e em 19-1-2024 informou a não incidência.

Como visto, não houve prescrição intercorrente, já que o processo não ficou paralisado por culpa ou negligência do apelante por mais de 6 anos (1 ano de suspensão e 5 de prescrição). Por conseguinte, impõe-se a tramitação da Execução.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) – FEITO NÃO PARALISADO ALÉM DO PRAZO LEGAL – ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES À LEI 14.195/2021 – ANÁLISE PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA ÉPOCA EM QUE FORAM PRATICADOS – PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO.

Antes da vigência da Lei 14.195, de 27-8-2021, que promoveu diversas alterações no CPC visando a racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa pelo período máximo de 01 ano, assim como a prescrição. Decorrido esse prazo sem a manifestação do exequente, começava a fluir a prescrição intercorrente”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 0023917-83.2016.8.11.0041, julgamento em: 24-06-2024)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para cassar a sentença, afastar a arguição de prescrição intercorrente e determinar a retomada da Execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024